Tribunal: TJDFT
Processo: 0711222-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA REDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional de alimentos, proposta com o objetivo de reduzir o valor da pensão alimentícia, fixada em 70% (setenta por cento) do salário-mínimo. O agravante alegou estar desempregado, com rendimentos informais, e defendeu a desnecessidade da prestação alimentar em razão da maioridade do alimentado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a maioridade civil do alimentado e a alegação de desemprego do alimentante são suficientes para justificar, liminarmente, a redução da pensão alimentícia anteriormente pactuada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A maioridade do alimentado não extingue automaticamente a obrigação alimentar. A Súmula no 358 do STJ exige decisão judicial, com contraditório, para exoneração ou alteração da pensão.
4. A alegação de alteração financeira do alimentante não foi comprovada de forma suficiente nos autos, sendo necessária a produção de provas e oitiva da parte agravada.
5. Documentos apresentados (CTPS e extrato bancário) são insuficientes para demonstrar, de forma clara, a alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A maioridade do alimentado não autoriza, por si só, a exoneração ou redução da pensão alimentícia. 2. A revisão do valor da pensão demanda prova efetiva da alteração da capacidade financeira do alimentante e da ausência de necessidade do alimentado, a ser produzida no curso da instrução processual.”